Tribunal: TCU
Processo: 010.756/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Nova Rio Serviços Gerais Ltda. ao Acórdão 1780/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e demais interessados.